Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia versa sobre a desproporcionalidade das astreintes fixadas em R$20.000,00 em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer consistente na reativação do perfil da agravada no Instagram. A agravada promoveu a execução de sentença e exclusivamente com relação ao crédito relativo à multa por descumprimento da obrigação de fazer e no valor de R$20.000,00. FACEBOOK apresentou impugnação alegando que a astreinte fixada é desproporcional e que as obrigações foram cumpridas, o que foi rejeitado pelo juízo de origem. Nas razões recursais, o recorrente aduziu que as páginas reclamadas encontram-se ativas e que “houve cumprimento, ainda que parcial” da ordem judicial, o que afasta a hipótese de incidência da multa. Acrescentou que o objetivo da penalidade é o cumprimento da obrigação principal e esta foi cumprida, “havendo manifesta desproporcionalidade entre o objeto discutido nos autos e a penalidade imposta”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão para que seja afastada a multa ou reduzido o valor fixado. Preparo regular (ID 50947343). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo para pagamento voluntário (ID. 165842469), foi realizada penhora SISBAJUD de ID. 166253607, a qual restou frutífera, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 24.402,83. Em sequência, na petição de ID. 166910656, a parte devedora comunicou o depósito em garantia na importância de R$ 20.000,00. A executada apresentou IMPUGNAÇÃO de ID. 167373796. Afirma que é necessário o desbloqueio SISBAJUD, pois houve garantia do juízo, no montante de R$ 20.000,00. Não se opõe ao levantamento do valor de R$ 339,91. Sustenta que a astreinte fixada em R$ 20.000,00 é desproporcional e que as obrigações restaram cumpridas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Intimada, a parte autora apresentou RESPOSTA de ID. 167642924. É o relatório. DECIDO. - IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA Primeiramente, é certo que o depósito de ID. 167259157, na importância de R$ 20.000,00, foi realizado de forma intempestiva, eis que foi efetuado na data de 19/07/2023, quando o prazo já havia expirado em 18/07/2023, conforme certidão de ID. 167259157. Por consequência, o pagamento intempestivo acarreta a incidência das verbas do art. 523, § 1o, do CPC. Não merece ser acolhido o pedido de redução do valor das astreintes, eis que restou patente a recalcitrância da executada em retardar o cumprimento da obrigação de fazer estipulada na decisão de tutela, a qual apenas foi satisfeita cinco meses após a decisão de tutela, conforme cotejo entre os IDs. 142762245, 155817712 e 156330034 dos autos de origem (Processo n. 0742083-49.2022.8.07.0001). O fato de a empresa executada ter a sede de suas operações no estrangeiro e de atuar no setor tecnológico não a exime de dar fiel cumprimento às decisões proferidas pelo Poder Judiciário da República Federativa do Brasil. Ademais, no curso do processo de conhecimento, a parte requerida em nenhum momento pleiteou a redução das astreintes, vindo a fazer apenas quando instada ao seu pagamento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. - LEVANTAMENTO DE VALORES Considerando-se que se trata de valor repetido, fica a parte executada FACEBOOK SERVICOS intimada a indicar os dados bancários para transferência, ficando desde já autorizada a imediata expedição de alvará de levantamento em seu favor e/ou de seu advogado com poderes para dar quitação, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao depósito intempestivo de ID. 167259156 / ID. 167259157. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da autora V12 MOTORS VW e/ou de seu advogado com poderes para dar quitação, para transferência eletrônica na conta de ID. 166562279, na importância de R$ 24.402,83 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e três centavos), mais juros e correção se houver, relativa à penhora SISBAJUD de ID. 166253608.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). Por outro lado, a “astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do devedor” (STJ/AgInt no AREsp n. 1.286.172/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 4/9/2018 e AgInt no AREsp n. 1.152.963/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018) No caso dos autos, trata-se de obrigação de fazer, o que torna necessária a análise dos aspectos fáticos para apuração de eventual excesso, quais sejam, a averiguação do pedido deduzido liminarmente; pela decisão que concedeu a tutela provisória de urgência; pelo descumprimento da liminar; e, por fim, pela correspondência entre a recalcitrância da ré. Um análise preliminar dos elementos do processo no 0738051-98.2022.8.07.0001, onde se requereu o cumprimento de sentença, a tutela provisória de urgência foi concedida em 19/10/2022 e, embora a agravante tenha informado o cumprimento da obrigação, a agravada comprovou o descumprimento (IDs 45069337 e 45069355 – pág. 04, daqueles autos). Lado outro, na sentença proferida, ponderou-se o período de aproximadamente um mês para cumprimento da ordem judicial, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito (ID 45069373 do processo 0738051-98.2022.8.07.0001): “Inicialmente, urge esclarecer que o mandado de intimação da empresa ré acerca dos termos da decisão de ID n. 140183908 foi colacionada aos autos em 03 de novembro de 2022. Como foi a ela deferido o prazo de 05 dias para cumprimento da ordem, este se operou em 08/11/2022. No entanto, conforme se depreende da análise dos autos, a requerida somente acabou por cumprir a ordem emanada em 12/12/2022, prejudicando a empresa autora, já que a sua conta tem por finalidade levar a seus seguidores todas os serviços e ofertas de produtos existentes na empresa, ou seja, tem finalidade de alcançar o aumento de seu faturamento. Portanto, não há dúvidas que restou caracterizada a mora da ré no cumprimento da ordem. De mais a mais, a demora na reinclusão do perfil da requerente no Instagram não se revela escusável, pois teria havido recalcitrância da agravante em cumprir a obrigação, inclusive porque informou tê-lo feito sem a efetiva realização, em violação aos princípios da boa-fé e da cooperação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46